Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1001457-38.2021.8.11.0000
RECORRENTE: GERLAN DE AGUIAR DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GERLAN DE AGUIAR DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81737477):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – AGRAVANTE FLAGRADO PORTANDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO PARA O REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – FALTA GRAVE CONFIGURADA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.
‘Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime [...]’ (STJ, AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)”
Nas razões do recurso especial (Id. 86723960), o recorrente sustenta violação ao artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, ao argumento de:
“a) Tornar impossível a aplicação o de quaisquer das penas cominadas no dispositivo do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque quaisquer delas estaria inviabilizada pela submissão do recorrente ao regime fechado (...);
b) Implicar em medida à toda vista desproporcional e de duvidosa adequação, quando se sabe que a Suprema Corte, no RE 635.659-SP discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006;
c) Implicar em medida desproporcional, ademais, quando se considera que no âmbito do HC 127.573-SP [Julgado em 11.11.2019], o STF declarou atípica [atipicidade material] a conduta consistente na posse de 1g de maconha;
d) Implicar em medida desproporcional, ainda, quando se tem sob consideração o quanto julgado pelo STJ no HC 453.437-SP, em que estabeleceu essa corte diretriz no sentido que ‘...se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo e vista que nem é punível com pena privativa de liberdade’, porquanto idêntica razão deveria conduzir à conclusão de que a prática do ilícito do art. 28 da Lei de Drogas tampouco poderia implicar em egresso de regime, sob pena de admitir-se desproporcionalidade semelhante;
e) Implicar, finalmente, em desprestígio ao claro comando do artigo 926 do CPC, a prescrever que ‘Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’, porquanto, como asseverado nas alíneas acima, faltaria coerência a uma decisão permissiva de regressão de regime, na hipótese destes autos [prática, em tese, do delito do art. 28 da Lei 11.343/2006], quando considerados os julgados referidos, tanto do STF quanto do STJ.”
Pugna pela admissão e recebimento do presente recurso, com o seu consequente provimento.
Recurso tempestivo (Id. 86783470).
Contrarrazões (Id. 87978952).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, consignou que:
“Os documentos coligidos nos autos evidenciam que, durante a prisão em flagrante do reeducando, os policiais localizaram, no interior da residência dele, uma porção de maconha que foi reconhecida por ele como sendo de sua propriedade.
(...)
Embora a defesa alegue a ausência da materialidade da infração penal prevista na Lei de Drogas, os elementos coligidos nos autos evidenciam a presença de indícios suficientes dela, bem como de provas seguras da autoria delitiva, suficientes para o reconhecimento da configuração de falta grave.
Calha sublinhar que para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo delito não se impõe o trânsito em julgado de sentença condenatória, nem mesmo a prolação de decisão quanto ao crime imputado.
Ademais, o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, prevê que o descumprimento das condições impostas pelo juiz poderá ensejar a regressão do regime prisional do reeducando:
‘Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.’
Nesse ponto, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei a existência dos autos n. 1000091-03.2021.811.0084 (Código 12187146) – em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Apiacás/MT –, com o referido registro do termo circunstanciado pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
Assim, ao descumprir pelo menos uma das condições impostas, o agravado cometeu falta grave, circunstância que acarreta a regressão do seu regime prisional do semiaberto para o regime fechado.
De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que “embora o delito previsto no artigo 28 da Lei Anti-Droga não preveja sanção com privação de liberdade, durante o cumprimento de pena o apenado fica sujeito às Leis de Execução Penal [...] inexiste desproporcionalidade [...] no que diz respeito à determinação de regressão de regime. Tais medidas constituem a resposta estatal a uma infração disciplinar praticada no curso da execução penal (o que é mais grave) e não se confundem, em nenhuma medida, com as eventuais sanções a serem impostas em sede criminal” [STF, RHC n. 181560, Rel. Min. Carmen Lúcia, Julgamento em 30/3/2020, publicação em 1o/4/2020].
(...)
Sendo assim, havendo provas da materialidade e autoria delitiva, bem como por inexistir dúvidas quanto à violação das medidas impostas pelo juízo a quo no cumprimento do regime semiaberto, a regressão ao regime fechado é consequência necessária.”
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, defende o recorrente a impossibilidade de aplicação de quaisquer das penas cominadas no dispositivo do artigo 28 da Lei 11.343/2006, bem como a desproporcionalidade da medida de regressão.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça